Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração manejados em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte embargada.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Não analisada a alegação de litigância de má-fé aduzida em sede de contrarrazões, resta caracterizada a omissão no julgado.

4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses do art. 80 do CPC; que se tenha dado oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e que da conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.

5. Na hipótese dos autos, uma vez não demonstrada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, não há se falar em aplicação das sanções previstas para o litigante de má-fé.

6. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.